Tribunal: TJBA
Processo: 8054000-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054000-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ICLEA ALVES FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ALVES SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL POR HERDEIRAS IDOSAS. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, E ART. 6º, CF). PONDERAÇÃO DE INTERESSES. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE EM RECURSO ANTERIOR (AI Nº 8005340-65.2023.8.05.0000). MANUTENÇÃO DA POSSE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO COLEGIADA ANTERIOR. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ICLEA ALVES FERNANDES E SILVONE ALVES SANTOS (herdeiras idosas, com 82 e 78 anos) contra decisão interlocutória (ID 499150781) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Vitória da Conquista, que, nos autos da Ação de Inventário (Processo nº 0010048-11.2010.8.05.0274), determinou a desocupação do imóvel do espólio no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de mandado compulsório.

II.

Questão em Discussão
2. Discute-se o cabimento da ordem de desocupação imediata de herdeiras idosas que residem no único imóvel do espólio, em face do direito dos demais 22 (vinte e dois) coerdeiros à partilha, e a violação da autoridade de decisão colegiada anterior (proferida no AI nº 8005340-65.2023.8.05.0000), que, ponderando os interesses, já havia garantido a manutenção da posse das Agravantes condicionada ao pagamento de aluguéis.

III. Razões de Decidir

3. A controvérsia exige a ponderação entre o direito patrimonial dos co-herdeiros e os direitos fundamentais à moradia (Art. 6º, CF) e à dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF) das Agravantes, pessoas idosas e vulneráveis que residem no imóvel.

4. Esta Egrégia Primeira Câmara Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 8005340-65.2023.8.05.0000 (envolvendo as mesmas partes, imóvel e inventário), já firmou entendimento pela impossibilidade da desocupação, por considerá-la medida desproporcional e atentatória à função social da propriedade e à proteção integral do idoso (Lei nº 10.741/2003).

5. A solução jurídica para equilibrar os interesses, definida no referido precedente, foi a manutenção das herdeiras na posse, condicionada ao pagamento de aluguéis proporcionais em favor do espólio. Esta medida visa indenizar os demais herdeiros e coibir o enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), estando em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ - AgInt no AREsp 1576301/MG).

6. A decisão agravada, ao determinar a desocupação pura e simples, ignora a solução de equilíbrio já estabelecida por esta Corte, violando a autoridade da decisão colegiada anterior. Eventual inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis (fato alegado em contrarrazões) deve ser resolvido pela via do cumprimento de sentença da decisão que os fixou, não por novo pedido de desocupação fundado nos mesmos fatos já repelidos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
"1. Em ação de inventário, a ordem de desocupação de herdeira idosa que reside no único imóvel do espólio configura medida desproporcional, que viola o direito fundamental à moradia (Art. 6º, CF) e a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF), devendo o direito dos demais coerdeiros ser assegurado mediante o arbitramento de aluguéis proporcionais pelo uso exclusivo do bem. 2. A existência de decisão colegiada anterior (mesmas partes) que optou pela ponderação de interesses (manutenção na posse mediante indenização) obsta nova decisão de primeiro grau que determine a desocupação com base nos mesmos fatos."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8054000-22.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravantes,
ICLEA ALVES FERNANDES
e
SILVONE ALVES SANTOS
, e, como Agravada,
MARIA ALVES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar integralmente a decisão interlocutória, revogando a ordem de desocupação, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça